Tribunal: TJMT
Processo: 0016028-20.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016028-20.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TRR GUAPORE DIESEL LTDA - CNPJ: 11.101.591/0001-00 (EMBARGANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE PAULO VAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 647.880.082-20 (EMBARGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), T R R AMAZON DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 01.462.080/0001-60 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (EMBARGANTE), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), T R R AMAZON DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 01.462.080/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (EMBARGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (EMBARGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (EMBARGADO), TRR GUAPORE DIESEL LTDA - CNPJ: 11.101.591/0001-00 (EMBARGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE PAULO VAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 647.880.082-20 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), TRR GUAPORE DIESEL LTDA - CNPJ: 11.101.591/0001-00 (EMBARGANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (EMBARGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por GILSON ELY CHAVES DE MATOS, ESTEVAN SOLETT e ALEXANDRE PAULO VAZ DA SILVA JUNIOR, através da petição de ID 16457497, contra acórdão proferido no respectivo Recurso de Apelação Cível, onde figura como parte contrária LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO e TRR GUAPORE DIESEL LTDA, em trâmite perante a 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal.

Em resumo, alega que o acórdão possui vício passível de correção, haja vista que deixou de apreciar parte do recurso adesivo. Anota que além do pedido de majoração dos honorários de sucumbência, houve pedido de exclusão da divisão proporciona e a exclusividade dos honorários em favor dos patronos do ora Recorrente.

Pugna seja emprestado efeitos infringentes aos aclaratórios para fixar a verba honorários majorada, em favor exclusivo e integral aos patronos do ora Recorrente.

Ausente as contrarrazões (ID 18681978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020